Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. NÃO ESGOTAMENTO DOS OUTROS MEIOS DE PROMOVER A EXECUÇÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial de débito de natureza não alimentar, deferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, até o limite do valor do débito cobrado.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Se deferida a penhora na proporção de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, restaria para o seu sustento e de sua família a quantia aproximada de R$1.600 (um mil seiscentos reais). Assim, o valor remanescente seria insuficiente para custear as despesas básicas de seu núcleo familiar, como moradia, saúde, alimentação, água e energia, situação que causaria severo impacto no orçamento da agravante, comprometendo o seu mínimo existencial e a sua dignidade, além como de sua família. Acrescenta-se que não houve esgotamento das medidas executivas no decurso do processo. Decisão reformada para obstar a penhora salarial do agravante.
5. Recurso conhecido e provido.